Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando que houve omissão e contradição no acórdão, pois a embargante comprovou que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 31.060,65, sendo que o acórdão afirmou que não havia essa comprovação, razão pela qual não deu provimento ao pedido de indenização por danos morais.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a embargante.
4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise.
5. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. A despeito de haver a comprovação da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, não se pode afirmar que essa inscrição, à época em que efetivada, se caracteriza como um ato ilícito, apto a ensejar a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
6. Saliente-se que o acórdão deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito cujo titular sofreu fraude por terceiro. As ações meramente declaratórias se caracterizam porque têm por objetivo tão somente obter uma certificação, uma certeza jurídica, um preceito. A decisão meramente declaratória pressupõe uma situação de incerteza e tem por objetivo eliminá-la, por meio de uma certificação. Daí se dizer que o bem da vida que ela confere àquele que provocou a jurisdição é a certeza jurídica acerca da existência, inexistência ou modo de ser de uma determinada situação jurídica.
7. A despeito de se alterar a fundamentação do julgado, pois, de fato, houve comprovação da inscrição do nome da embargante nos cadastros de restrição ao crédito, não há respaldo jurídico para a alteração do resultado do julgamento, pois, como dito acima, mesmo demonstrada a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, não se pode afirmar que essa inscrição, à época em que efetivada, se caracteriza como um ato ilícito, apto a ensejar a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
8. Os presentes embargos apesar de apontar uma omissão, ou contradição, não enseja a alteração do teor do julgamento acerca dos danos morais. No mais, os embargos buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95